Tribunal: STF
Processo: RE 1579300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 5.184/2013. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO. 



    1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 



    2. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966). 



    3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva. Eventual suspensão dos efeitos do título judicial requer a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 



    4. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 



    5. A decisão do Magistrado de impedir o levantamento da eventual quantia obtida pela credora extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 



    6. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, por contrariar as determinações contidas na ação rescisória, proferidas pelo Juízo que teria competência para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado. 



    7. Recurso conhecido e provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação aos artigos 100, §§ 3° e 5°, 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal, além de contrariedade aos Temas nº 28 e 864 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que o acórdão recorrido violou normas constitucionais, “visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF.”



    Discorre que “o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público.”



    Pontua que “foi ignorado que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG.”



    Argumenta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária.”



    Aduz que “no acórdão ora recorrido a questão foi decidida unicamente com base no anterior enfrentamento em ação coletiva, sem ter sido sequer afastada a tese do DF de que a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial se deu à luz do Tema 864-RG, tal como demonstrado.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na origem, discute-se o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, bem como ao pagamento das diferenças não adimplidas.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos e as normas infraconstitucionais, concluiu não ser possível suspender o cumprimento de sentença em razão de ação rescisória ajuizada pelo ente público, reconhecendo a exigibilidade do título judicial já transitado em julgado.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “9. No cumprimento de sentença de título judicial transitado em julgado, deve ser garantida a estrita observância ao seu conteúdo, a fim de resguardar ‘[...] o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5º, inc. XXXVI, da CR/88. Por isso, o cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15’ (Acórdão 1855078, 0702478-31.2023.8.07.9000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJe: 13/5/2024).



    10. Eventual discordância quanto ao conteúdo de título judicial firmado em sentença transitada em julgado deve ser feita por meio de ação rescisória (CPC, art. 966). Entretanto, a simples propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva. Eventual suspensão dos efeitos do título judicial requer a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).



    11. O pedido da agravante refere-se ao crédito reconhecido no título judicial formado na ação coletiva nº 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4ª Vara de Fazenda Pública do DF. A apelação foi julgada pela 3ª Turma Cível, que alterou apenas a incidência dos juros de mora fixados na sentença. Após sucessivos recursos, a ação transitou em julgado em 11/8/2023.



    12. O Distrito Federal ajuizou ação rescisória com pedido de liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir as liquidações e cumprimentos de sentença pelos beneficiários da ação coletiva. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (autos nº 0723087-35.2024.8.07.0000, ID nº 60036123).



    13. No caso, embora a decisão agravada tenha afastado o pedido do Distrito Federal de suspensão do feito, condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória (autos nº 0714130-88.2024.8.07.0018, ID nº 211264277). 



    14. A decisão foi tomada com base no Poder Geral de Cautela. Essa medida tem a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 



    15. O impedimento imposto à credora, contudo, extrapola os limites do poder de cautela, uma vez que não há justificativa para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado. 



    16. Além disso, por via transversa, a decisão agravada suspende a eficácia da sentença proferida na ação coletiva, já que contraria o entendimento firmado no Juízo competente, que indeferiu o pedido de suspensão das liquidações e dos cumprimentos de sentença.



    17. Registre-se que no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em desfavor da mesma decisão (autos nº 0748048-40.2024.8.07.0000), distribuído a esta Relatoria, o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, sob o fundamento de que a ‘[...] tutela de urgência formulada na ação rescisória para suspender os efeitos do acórdão foi indeferida. Assim, a parte não pode por via transversa impedir a eficácia da ação coletiva com título transitado em julgado’ (autos nº 0748048-40.2024.8.07.0000, ID nº 66078022). 



    18. Por fim, a ação rescisória nº 0723087-35.2024.8.07.000 não foi conhecida pela 1ª Câmara Cível em 9/12/2024 e o respectivo acórdão (nº 1951904) foi juntado no PJe em 19/12/2024. 



    19. A decisão agravada deve ser reformada.”



    Assim, a análise da reapreciação da natureza do reajuste, da existência de dotação orçamentária e do alcance da decisão transitada em julgado demandaria, induvidosamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o exame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido e envolvendo o mesmo ente público são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.575.899, Rel. Min. André Mendonça, DJE de 18/11/25 e ARE 1.566.125, Rel. Min. Nunes Marques, DJE de 26/09/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente